Tribunal: TJPA
Processo: 0860390-71.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0860390-71.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MARCEONE FARIAS CORREA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). LIMITAÇÃO DO CÔMPUTO DO TEMPO TEMPORÁRIO AO PERÍODO LEGALMENTE ADMITIDO. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. ACÓRDÃO JÁ ADEQUADO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negara provimento à apelação, mantendo sentença que condenara o ente público à implementação do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), com averbação de tempo de serviço prestado sob vínculo temporário e pagamento de valores retroativos. Posterior interposição de Recurso Extraordinário, com devolução dos autos para juízo de conformação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, à luz do Tema 916 da repercussão geral do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão proferido pela Segunda Turma de Direito Público do TJPA encontra-se em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da repercussão geral, especialmente quanto à impossibilidade de produção de efeitos funcionais decorrentes de contrato temporário nulo, para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária é constitucionalmente admitida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, de modo que o vínculo não é nulo em sua integralidade, mas apenas quanto ao período que excede o limite legal.

O acórdão recorrido limitou expressamente o cômputo do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário a 2 (dois) anos, exclusivamente para fins de cálculo do ATS, afastando qualquer efeito funcional sobre o período excedente.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.405.442/PA (Tema 916 da repercussão geral), assentou que contratos temporários nulos não geram efeitos jurídicos além do pagamento de salários e do FGTS.

A ratio decidendi do acórdão recorrido coincide com o núcleo da tese firmada no Tema 916, ao afastar vantagens funcionais sobre período de contratação temporária inválida.

O juízo de conformação não autoriza reexame do mérito ou rediscussão do resultado, mas apenas a eliminação de eventual dissonância com o precedente vinculante, inexistente no caso concreto.

Inexiste espaço decisório para readequação, uma vez que o acórdão já observou o precedente do STF ao restringir os efeitos do vínculo temporário ao período legalmente válido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Acórdão mantido. Juízo de conformação reconhecido como já atendido.

Tese de julgamento
:

O cômputo de tempo de serviço prestado sob contrato temporário somente é admissível para fins de Adicional por Tempo de Serviço durante o período legalmente válido da contratação.

A concessão de vantagens funcionais sobre período de contratação temporária nula é vedada, nos termos do Tema 916 da repercussão geral do STF.

Inexiste necessidade de readequação do acórdão quando a decisão já afasta efeitos funcionais decorrentes de período contratual inválido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II e IX; CPC, art. 1.040, II; Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 70, §1º, e 131.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.405.442/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 916 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, consoante o artigo 1.040, II do CPC, declarar que o Acórdão nº 29976010 já se encontra adequado à tese firmada no Tema 916 do Supremo Tribunal Federal, inexistindo qualquer necessidade de readequação, mantendo-se integralmente o Acórdão nº 29976010, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, referente ao
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 24140220)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 23997555 que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo integralmente a decisão combatida que condena o ente público estadual a implementar ATS atualizado considerando o tempo de serviço total e a efetuar o pagamento dos valores retroativos à incidência do ATS atualizado nas remunerações relativas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, bem como as parcelas remuneratórias vencidas em seu curso, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Obrigação de Pagar de origem.

Decisão Monocrática (Id. 23997555):

“(...) Nesse aspecto, verifico que não há razão para acolhimento do apelo no que tange à alegação de violação ao princípio da legalidade, pois a única excludente feita pela legislação refere-se à apuração do tempo para fins de estabilidade.

Diante do contexto apresentado, constata-se que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de reconhecer que o período em que o servidor exerceu atividades sob o regime de contratação temporária deve ser devidamente averbado. Tal averbação é aplicável tanto para fins de cálculo do adicional por tempo de serviço quanto para a contagem de tempo destinada à aposentadoria.

Nesse sentido, e em consonância com os preceitos legais que regem a matéria, bem como com a jurisprudência reiterada sobre o tema, verifica-se que a parte apelada logrou êxito em comprovar a existência de vínculo laboral com a Administração Pública durante o período apontado. Assim, é legítimo o reconhecimento do direito à averbação do tempo de serviço temporário, bem como ao consequente pagamento correspondente ao adicional por tempo de serviço público efetivamente prestado. (...)

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão combatida.”

Inconformado com a decisão monocrática acima transcrita, o
Estado do Pará
interpôs
Recurso de Agravo Interno
reiterando a fundamentação do apelo, sustentando a nulidade do contrato temporário firmado entre a parte agravada e a Administração Pública, por suposta violação ao art. 37, §2º da Constituição Federal, alegando que tal vínculo não pode produzir efeitos para além da percepção de salários e FGTS, à luz dos Temas 612, 916 e 551 da repercussão geral no STF.

O Estado do Pará para fundamentar, fez menção a decisão da Suprema Corte no
RE 1405442
. No recurso, o Ministro determinou a devolução dos autos a essa E.Corte para observância, de imediato, a tese fixada no Tema 916 RG/STF, pois o tempo de contratação temporária nula não gera quaisquer acréscimos patrimoniais ao servidor público, a não ser o direito ao salário e depósito de FGTS.

A Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECEU DO RECURSO
e
DE OFÍCIO, REFORMOU PARCIALMENTE A DECISÃO MONOCRÁTICA,
para limitar o cômputo do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário a 2 (dois) anos, exclusivamente para fins de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Mantém-se, no mais, os demais fundamentos da decisão agravada, nos termos do voto condutor – Id. 29976010.

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). LIMITAÇÃO DO CÔMPUTO DO TEMPO TEMPORÁRIO A DOIS ANOS. DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negara provimento à apelação, mantendo a sentença que reconhecera o direito do servidor ao cômputo integral do tempo de serviço prestado sob regime temporário para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), com pagamento das verbas retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário pode ser computado para fins de concessão de ATS; (ii) estabelecer se o limite de dois anos, previsto para contratações temporárias, impede o reconhecimento do tempo excedente como válido para efeitos remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 5.810/94 prevê expressamente, em seus arts. 70, §1º, e 131, que o tempo de serviço prestado ao Estado, independentemente da forma de admissão, deve ser considerado para todos os efeitos legais, exceto para estabilidade.

A jurisprudência consolidada do TJPA admite o cômputo do tempo de serviço sob regime temporário para fins de ATS, desde que respeitados os limites legais da contratação.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.405.442/PA (Tema 916/RG), reafirma que contratos temporários nulos não geram efeitos jurídicos, exceto o direito ao salário e ao FGTS, devendo ser afastado o cômputo de tempo excedente ao permitido por lei.

Não houve nulidade total do vínculo, mas apenas parcial, quanto ao tempo que excedeu o limite legal de dois anos previsto para contratos temporários.

Reconhecida de ofício a necessidade de reforma parcial da decisão agravada para limitar o cômputo do tempo de serviço temporário a dois anos, exclusivamente para fins de ATS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Decisão monocrática parcialmente reformada de ofício. (...)”

O Estado do Pará interpôs
Recurso Extraordinário
alegando que o Acórdão - Id. 29976010 violou diretamente o texto constitucional e as Teses já fixadas por essa C. Corte no regime da Repercussão Geral, para reformar o acórdão recorrido, a fim de reconhecer a inconstitucionalidade da concessão de vantagens funcionais a servidor contratado temporariamente, sem concurso público, declarando-se a improcedência do pedido inicial, com fundamento nos arts. 2º, 5º, II, e 37, II e IX, da Constituição Federal, e nos Temas 916, 551, 1239 e 308 da Repercussão Geral.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 32016301).

Diante do julgamento do TEMA 916 do STF a Vice-Presidência do TJPA proferiu decisão interlocutória determinando o encaminhamento do feito ao órgão julgador competente para analisar a possibilidade de eventual juízo de retratação – Id. 32355839.

É o relatório

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

O Acórdão Id. 29976010
conheceu do recurso
e
de ofício, reformou parcialmente a decisão monocrática,
para limitar o cômputo do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário a 2 (dois) anos, exclusivamente para fins de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Mantém-se, no mais, os demais fundamentos da decisão agravada, nos termos do voto condutor – Id. 29976010.

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). LIMITAÇÃO DO CÔMPUTO DO TEMPO TEMPORÁRIO A DOIS ANOS. DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negara provimento à apelação, mantendo a sentença que reconhecera o direito do servidor ao cômputo integral do tempo de serviço prestado sob regime temporário para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), com pagamento das verbas retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário pode ser computado para fins de concessão de ATS; (ii) estabelecer se o limite de dois anos, previsto para contratações temporárias, impede o reconhecimento do tempo excedente como válido para efeitos remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 5.810/94 prevê expressamente, em seus arts. 70, §1º, e 131, que o tempo de serviço prestado ao Estado, independentemente da forma de admissão, deve ser considerado para todos os efeitos legais, exceto para estabilidade.

A jurisprudência consolidada do TJPA admite o cômputo do tempo de serviço sob regime temporário para fins de ATS, desde que respeitados os limites legais da contratação.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.405.442/PA (Tema 916/RG), reafirma que contratos temporários nulos não geram efeitos jurídicos, exceto o direito ao salário e ao FGTS, devendo ser afastado o cômputo de tempo excedente ao permitido por lei.

Não houve nulidade total do vínculo, mas apenas parcial, quanto ao tempo que excedeu o limite legal de dois anos previsto para contratos temporários.

Reconhecida de ofício a necessidade de reforma parcial da decisão agravada para limitar o cômputo do tempo de serviço temporário a dois anos, exclusivamente para fins de ATS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Decisão monocrática parcialmente reformada de ofício. (...)”

Nota-se que a devolução para juízo de conformação pressupõe a verificação de uma hipótese: se o acórdão desta Turma teria reconhecido, para fins remuneratórios, tempo de serviço decorrente de contrato temporário nulo, em afronta ao Tema 916.

Sucede que o próprio voto condutor, ao examinar o tema, explicita a distinção determinante: (a) a contratação temporária é constitucionalmente admitida (CF, art. 37, IX), e, portanto, pode haver período válido; (b) a nulidade incide sobre o excesso quando a relação se protrai além do limite legal, sendo juridicamente inviável extrair do período inválido vantagens funcionais, à luz do STF; e (c) por isso mesmo, o cômputo do tempo temporário é limitado a 2 (dois) anos, exatamente para preservar a higidez da decisão perante a tese de repercussão geral.

Em rigor lógico, a estrutura do julgado já é de conformidade: se o Tema 916 veda efeitos de contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, ressalvando apenas salário e FGTS, então qualquer reconhecimento de ATS sobre período
nulo
seria incompatível; porém, se o acórdão
não reconhece
ATS sobre período nulo, mas somente sobre o período
validamente contratável
(até o limite legal), inexiste contrariedade.

E é precisamente esse o conteúdo normativo extraído do voto condutor: “
limitar o cômputo do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário a 2 (dois) anos, exclusivamente para fins de cálculo do ATS
”, mantendo-se no mais os fundamentos. O acórdão, ademais, ancora essa solução na compreensão de que não há nulidade integral do vínculo, mas invalidade restrita ao excesso, e faz remissão direta à reafirmação do Tema 916 no
RE 1.405.442/PA
, inclusive para assentar que
não há averbação de tempo nulo para vantagens funcionais
.

Logo, o comando devolutivo da Vice-Presidência — adequar o enfrentamento à tese do Tema 916 — já se encontra atendido no próprio julgado submetido ao Recurso Extraordinário, pois a tese interna do acórdão é: computa-se o tempo temporário
apenas enquanto válido
, afastando-se o excedente por incidência do paradigma do STF.

Não há, portanto, “espaço decisório” remanescente para readequação, por duas ordens de motivos que se reforçam: primeiro, porque a ratio decidendi do acórdão coincide com o núcleo do Tema 916, ao negar efeitos funcionais ao tempo fundado em nulidade; segundo, porque a solução concretamente adotada — limitação a dois anos — é, no plano operativo, a providência exata que impede a atribuição de efeitos patrimoniais típicos de vantagem funcional sobre período excedente inválido, preservando o julgado de qualquer contradição com a repercussão geral.

Deve-se ainda registrar, para evitar equívocos hermenêuticos, que o juízo de conformação
não autoriza
reexame de fatos e provas, nem reconstrução do mérito para além do necessário alinhamento. O que se exige é apenas retirar do decisum eventuais enunciados dissonantes do precedente vinculante.

Aqui, todavia, não há dissonância: o acórdão não só menciona a reafirmação do Tema 916, como dela extrai consequência prática (limitação do cômputo), de modo que qualquer “readequação” adicional equivaleria, em verdade, a reabrir o mérito já estabilizado no âmbito do órgão fracionário, sem base na devolução, e com risco de incidir em indevida mutação do resultado sem suporte na moldura vinculante invocada.

Assim, a conclusão técnica é una:
o acórdão recorrido já está adequado ao Tema 916/STF e ao RE 1.405.442/PA
, porque
afasta
a produção de efeitos funcionais sobre período de contratação temporária reputado inválido, reconhecendo, quando muito, o período
legalmente admitido
para o exclusivo fim de cálculo do ATS. Nada há a readequar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de declarar que o acórdão já se encontra adequado à tese firmada no Tema 916 do Supremo Tribunal Federal, inexistindo qualquer necessidade de readequação, mantendo-se integralmente o julgado tal como proferido.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 09/03/2026